Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000172-45.2015.8.07.0001 RECORRENTES: TIM CELULAR S/A e OUTRA RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELAS AUTORAS REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE FACILIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. LITÍGIO SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL A SER PAGA PELAS OPERADORAS. ALEGAÇÃO DE PREÇOS EXCESSIVOS COMPARADOS AOS PRATICADOS EM OUTROS AEROPORTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA EM ENGENHARIA. PERÍCIA EM ESTATÍSTICA. APURAÇÃO DE VALORES MUITO DESTOANTES AO INDICADO PELAS AUTORAS. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. VALOR INICIALMENTE PACTUADO. CONFORMIDADE COM AQUELES PRATICADOS NO MERCADO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. 1. Se desde a apresentação da proposta de honorários periciais o perito engenheiro informou acerca da delimitação da amostra a 5 (cinco) aeroportos internacionais brasileiros e não houve irresignação oportuna das autoras, que, ressalte-se, apenas atacaram o valor da verba pleiteada pelo expert, acrescentando-se o fato de que os assistentes técnicos das partes e o perito acordaram previamente no tocante a quais aeroportos iriam compor a amostra e quanto à metodologia a ser utilizada, atuou com o costumeiro acerto o d. magistrado ao indeferir, de forma fundamentada e com fulcro no art. 470, I, do CPC, os quesitos suplementares formulados ao perito e dirigidos a questões preclusas, porquanto impertinentes. Do mesmo modo, não se mostrou necessária a realização de audiência para que o perito prestasse esclarecimentos, como estatui o art. 477, § 3o, do CPC, ressaltando-se que, determinada a resposta pelo expert por escrito, não houve qualquer malferimento à defesa das requerentes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelas autoras, rejeitada. 2. Cuida-se de ação ajuizada por operadoras de telefonia contra Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., administradora do terminal aeroportuário brasiliense após realização de leilão para concessão, requerendo a revisão e a renovação dos contratos de “Utilização de Facilidades de Telecomunicações” pactuados individualmente com a Infraero e sub-rogados pela ré, sem distinção de tecnologia, indicando-se, como razoável e justo, bem como em conformidade àqueles praticados pelos demais aeroportos em operação no Brasil, o importe de R$35.068,75 (trinta e cinco mil sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para cada operadora. 3. Ao prolatar a r. sentença, o Juízo a quo, lastreado no laudo pericial em estatística, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar a renovação dos contratos, a contar dos respectivos vencimentos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, mantidas todas as condições originais, no valor mensal de R$179.220,20 (cento e setenta e nove mil duzentos e vinte reais e vinte centavos), que deverá ser atualizado na periodicidade e pelos índices previstos no contrato, devendo ser observadas as demais condições dos contratos. 4. Com efeito, verifica-se que a parcial procedência aludida na r. sentença consubstancia error in procedendo, porque não se coaduna com o pedido delimitado na exordial pelas autoras, tendo em vista que houve imposição de valor totalmente destoante ao praticado à época do ajuizamento da ação e àquele pleiteado na exordial, ainda que se atualize monetariamente a quantia inicialmente ofertada pelas requerentes para janeiro de 2016, data em que se basearam os laudos elaborados pelos peritos em engenharia civil e em estatística. Inarredável, portanto, a conclusão de que houve julgamento de lide estranha à trazida aos autos, em manifesta ofensa ao princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada de ofício. 5. Estando o processo em condições de imediato julgamento diante da farta instrução probatória, procede-se à análise do mérito da controvérsia, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC. 6. Extrai-se da petição inicial que as autoras buscaram a minoração dos valores anteriormente firmados nos contratos entabulados com a antecessora da concessionária ré conjuntamente à renovação dos pactos após o prazo final de vigência de cada um. 7. A revisão contratual se traduz na possibilidade de alterar os termos inicialmente pactuados em virtude de desequilíbrio entre as partes, relativizando, portanto, o princípio pacta sunt servanda. Entretanto, no caso, a parte autora pugnou, sob a alegação de que a ré exigiu a majoração do importe, pela redução do preço inicialmente pactuado, reputando-o desproporcional em comparação àqueles constantes dos contratos firmados nos demais aeroportos em operação no Brasil e indicando, como respaldo legal, os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil. Logo, as circunstâncias delineadas na hipótese, lastreadas na comparação entre o negócio jurídico vigente entre as partes com outros supostamente similares, não se subsomem à hipótese que enseja revisão judicial. 8. Não obstante, houve dilação probatória no transcurso do feito com realização de duas perícias, uma em engenharia e outra em estatística, apurando-se objetivamente nos laudos valores que ultrapassam, e muito, a quantia indicada pelas autoras na exordial e, inclusive, a importância paga à ocasião do ajuizamento da ação. 9. Nessa perspectiva, a improcedência do pedido dirigido à revisão dos contratos e, consequentemente, à renovação, é medida que se impõe. Isso porque se evidencia, do arcabouço fático-probatório, mormente das conclusões dos laudos periciais, que o valor inicialmente pactuado entre as partes se encontra em conformidade com aqueles praticados no mercado à época. 10. Convém pontuar que a intervenção judicial sobre a atividade econômica reclama contenção, ostenta caráter subsidiário e excepcional, prestigiando-se as disposições livremente consentidas pelos contratantes, salvo ilicitudes ou práticas abusivas, inexistentes na hipótese. 11. Muito embora a ação tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC, haja vista ser a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios. Ainda, se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 12. Recurso das autoras conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Prosseguindo nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, pedidos julgados improcedentes. Recurso da ré prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 470, inciso I, e 477, § 3o, ambos do CPC, ao argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pleito de realização de audiência para que o perito prestasse esclarecimentos sobre os laudos técnicos. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 470, inciso I, e 477, § 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Não se mostrou necessária a realização de audiência para que o perito prestasse esclarecimentos, ressaltando-se que, determinada a resposta pelo expert por escrito, não houve qualquer malferimento à defesa das apelantes. No aspecto, registre-se que o d. magistrado, ao indeferir tal pleito, zelou pela razoável duração do processo (...), pois o feito já perdurava há mais de três anos e ainda se encontrava na fase instrutória, revelando-se crível que a designação de audiência de instrução para tal finalidade postergaria indevidamente a solução da lide” (ID 35035822). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O indeferimento do pedido de diligências não implica cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador, destinatário das provas, zelar pela necessidade de sua produção” (HC 355.346/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1739706, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027